Tribunal: TJPA
Processo: 0800377-43.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800377-43.2020.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANISIA ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, COMPENSAÇÃO DE VALORES E APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO EARESP Nº 676.608/RS. PARCIAL ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES RELEVANTES. ADEQUAÇÃO DO JULGADO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS FIXADA PELO STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A., com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da instituição financeira, mantendo sentença que declarou inexistente contratação de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora, condenou o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O embargante sustenta omissão quanto: (i) à necessidade de comprovação de má-fé para aplicação da repetição em dobro do indébito; (ii) à tese de engano justificável; (iii) à modulação dos efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS; (iv) à validade de documentos digitais e extratos bancários; e (v) à necessidade de compensação dos valores supostamente disponibilizados à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC; e (ii) saber se eventual valor comprovadamente disponibilizado à parte autora pode ser objeto de compensação em fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

5. Verificada omissão parcial quanto à adequação do julgado ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp nº 676.608/RS, segundo o qual a repetição em dobro do indébito independe da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva, observada a modulação dos efeitos da decisão a partir de 30/03/2021.

6. Determinada, assim, a restituição simples dos valores descontados até 29/03/2021 e, em dobro, daqueles descontados a partir de 30/03/2021, mantidos os demais critérios estabelecidos no acórdão embargado.

7. Quanto à alegada compensação de valores, consignou-se que eventual demonstração inequívoca de depósito realizado em favor da autora deverá ser apurada em fase de cumprimento de sentença, ocasião em que poderá ocorrer compensação dos valores efetivamente comprovados.

8. Ausência das demais omissões apontadas, evidenciando-se pretensão de rediscussão da matéria já devidamente enfrentada no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem modificação substancial do julgado, apenas para adequar o acórdão à modulação dos efeitos fixada no EAREsp nº 676.608/RS e consignar a possibilidade de compensação de valores em fase de cumprimento de sentença, mediante comprovação inequívoca.

Tese de julgamento:

“1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor, observada a modulação dos efeitos firmada pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS.

2. Eventual compensação de valores supostamente disponibilizados ao consumidor depende de comprovação inequívoca em fase de cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, e 1.021, §4º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020, publicação em 30.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer
e
acolher parcialmente
os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO BRADESCO S.A., com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por ANISIA ALVES DOS SANTOS.

No acórdão embargado, restou reconhecida a inexistência de comprovação válida da contratação do empréstimo consignado objeto da demanda, bem como a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora, pessoa idosa e analfabeta, mantendo-se a condenação à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, indenização por danos morais e cessação definitiva dos descontos.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado, alegando que o acórdão deixou de se manifestar acerca da necessidade de comprovação da má-fé da instituição financeira para fins de condenação à repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; da tese de engano justificável do fornecedor; da aplicação da modulação dos efeitos estabelecida no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS pelo Superior Tribunal de Justiça; da validade dos documentos digitais e extratos bancários juntados aos autos e da necessidade de compensação dos valores supostamente disponibilizados à parte autora.

Requer, ao final, o saneamento das alegadas omissões, inclusive com atribuição de efeitos infringentes ao julgado, bem como o prequestionamento da matéria suscitada.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante dos autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A.

Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

No caso em análise, sustenta o embargante a existência de omissões no acórdão quanto à necessidade de comprovação de má-fé para aplicação da repetição em dobro do indébito, quanto à modulação dos efeitos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp nº 676.608/RS e

à necessidade de compensação dos valores supostamente disponibilizados à parte autora.

Após análise detida dos autos, verifico que os aclaratórios merecem parcial acolhimento, apenas para fins de integração do julgado, sem alteração substancial dos demais fundamentos adotados no acórdão embargado.

No tocante à compensação dos valores, observa-se que a instituição financeira sustenta ter realizado depósito em favor da parte autora, mediante documentação juntada aos autos.

Embora tal circunstância não seja suficiente para comprovar a regularidade da contratação, sobretudo diante da ausência de instrumento contratual válido e das peculiaridades do caso concreto, envolvendo consumidora idosa e analfabeta, eventual demonstração inequívoca de efetivo crédito disponibilizado em benefício da embargada deverá ser objeto de apuração na fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que poderá ocorrer a correspondente compensação dos valores efetivamente comprovados.

Quanto à repetição do indébito, assiste parcial razão ao embargante.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp nº 676.608/RS, fixou entendimento no sentido de que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor independe da comprovação da má-fé subjetiva do fornecedor, bastando que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva, modulando, contudo, os efeitos da decisão para determinar sua aplicação apenas a partir da publicação do referido acórdão, ocorrida em 30/03/2021.

Assim, em observância ao entendimento vinculante firmado pela Corte Superior, impõe-se adequar parcialmente o acórdão embargado para determinar que os valores descontados indevidamente até 29/03/2021 sejam restituídos de forma simples e os valores descontados a partir de 30/03/2021 sejam restituídos em dobro.

Restam mantidos os demais critérios fixados no acórdão embargado, inclusive quanto à incidência de correção monetária e juros.

No mais, inexistem as demais omissões apontadas pelo embargante, sendo certo que o acórdão enfrentou adequadamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, restando evidenciado que parte das insurgências deduzidas busca, em verdade, a rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Por fim, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
apenas
para:

a) consignar que eventual compensação de valores dependerá da demonstração inequívoca, em fase de cumprimento de sentença, de efetivo depósito realizado em favor da parte embargada;

b) adequar o acórdão embargado ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp nº 676.608/RS, para determinar que os valores descontados indevidamente até 29/03/2021 sejam restituídos de forma simples, enquanto os valores descontados a partir de 30/03/2021 sejam restituídos em dobro, mantidos os demais critérios anteriormente fixados.

Mantidos os demais termos da decisão embargada.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

Da mesma forma, em caso de manejo de Agravo Interno, sendo este declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime poderá ser aplicada ao agravante multa fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026